Tribunal: TJSP
Processo: 2273140-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE, CREDOR HIPOTECÁRIO E AUTOR DO MAIOR LANCE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES A QUE ALUDEM OS ARTS. 892, § 1o, SEGUNDA PARTE; 905, INCISO II; E ART. 748 E SEGUINTES DO CPC/73, CONFORME ART. 1.052, TODOS DO CPC/2015 – DISPENSA DE EXIBIÇÃO DO PREÇO – RECURSO PROVIDO